Tribunal: TJMT
Processo: 1032923-29.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032923-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRIS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 331.330.509-15 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032923-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRIS VIEIRA DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo do mês em discussão apurado pela média constante do laudo pericial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032923-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRIS VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida,
ajuizada por
IRIS VIEIRA DOS SANTOS,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexigível o débito cobrado nos meses requeridos na ação, quais sejam setembro e outubro/2018 e determinar que a cobrança dos referidos meses seja retificada conforme consta do Laudo, ou seja, 498 kwh/mês, conforme sentença de ID 125800704.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A recorrente alega, inicialmente, que a sentença

recorrida incorreu em julgamento
ultra petita,
uma vez que a parte autora/apelada pleiteou a suspensão da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo referente, tão somente, ao mês de setembro/2018 e a sentença determinou
a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de agosto e setembro/2018, com o respectivo refaturamento
.

Assevera que não há qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura impugnada (mês de setembro/2018), pois comprovou que, em agosto/2018, fora realizada aferição técnica pelo IPEM-MT no medidor da autora/apelada, concluindo pela inexistência de erro de leitura no medidor. Logo, o consumo aferido através da coleta de leitura na unidade consumidora corresponde ao seu consumo real, no entanto, tal prova foi completamente desconsiderada pela sentença.

Aduz, ainda, que o laudo pericial concluiu que a carga instalada do imóvel perfaz o
quantum
de 498 kWh, mas não justificou, por exemplo, as leituras desprezadas nos meses anteriores à fatura questionada nos autos (janeiro a abril/2018), compreendendo assim, um simples acúmulo de consumo, ou seja, os valores consumidos nos 4 (quatro) meses anteriores foram faturados na fatura questionada, nos termos do art. 87, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

Defende a inexistência de danos morais, uma vez que a concessionária, ao suspender o fornecimento de energia da UC em virtude do inadimplemento da fatura constituída no dito período, agiu em exercício regular de direito, motivo pelo qual não há de falar em ilicitude e, consequentemente, em responsabilização civil, sob pena de grave afronta ao art. 188, inciso I, do CC. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, e requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de a demanda seja julgada totalmente improcedente, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 125800719).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032923-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRIS VIEIRA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 125798720) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº 6/308321-9, e que em setembro/2018 recebeu uma cobrança abusiva que não condiz com o consumo do imóvel (no valor de R$ 1.548,90 - 1.610KWh), que gira em torno de 100kWh, uma vez que moram apenas duas pessoas na residência e, em razão do não pagamento, teve o fornecimento de energia suspenso.

Sustentou que solicitou por diversas vezes a vistoria do imóvel, bem como a troca do relógio e do padrão, porém, a requerida nunca se deslocou até o local, conforme protocolos de nº 43879682; 43887836; 43890138; 43900923; 43919684, todos do ano de 2017.

Defendeu, ainda, que o transtorno teve início no mês de outubro/2017, quando ao verificar os fios de energia ligados ao poste, constatou a existência de fiação estranha, que não era da sua residência.

Não concordando, ajuizou a presente ação, pleiteando pela procedência da demanda para determinar a revisão da fatura em discussão e condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que a fatura do mês de setembro/2018 não reflete o seu real gasto de energia elétrica, uma vez que seu consumo ficava em torno dos 100kWh.

Assim, inicialmente, quanto à alegação de julgamento
ultra petita
da decisão recorrida, procede a tese recursal, uma vez que, conforme acima relatado, a parte autora requereu apenas a revisão da fatura de setembro/2018.

No entanto, da leitura da sentença, extrai-se que além da fatura de setembro/2018, o magistrado singular também determinou a revisão da conta de outubro/2018.

E mais, verifica-se que o apelante ao interpor o recurso de apelação contra a referida sentença, recorrendo de tal fato, ou seja, informando que
“[...] (i) o autor-apelado pleiteou a suspensão da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo, referentes a, tão somente, ao mês de setembro de 2018 e (ii) a sentença determinou a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2018, com o respectivo refaturamento”
. (ID 125800713, p.4)

Contudo, observa-se que a parte apelante, ao apontar a fatura de agosto/2018 e não a de outubro/2018, conforme consta na sentença recorrida, incorreu em erro material.

Posto isto, acolho a preliminar, vez que constatado o julgamento
ultra petita e o erro material
, para afastar apenas a revisão da fatura de
outubro/2018
e, por consequência, passo à análise do mérito do recurso referente a revisão da fatura do mês de setembro/2018 e a condenação em dano moral.

Da análise dos autos, verifica-se que foi realizada a perícia técnica na unidade consumidora nº 6/308321-9, e concluiu o perito que:

“Portanto, realizados tais procedimentos, CONCLUI-SE QUE:

I. Os consumos registrados para os meses em questão, isto é, outubro/2017, novembro/2017, dezembro/2017, maio/2018, junho/2018, agosto/2018,
setembro/2018
e outubro/2018 são incompatíveis com o histórico de consumo e as instalações elétricas do imóvel, não refletindo o real consumido para o período.

II. Após a religação com instalação de novo medidor em 24/04/2019, os consumos registrados se normalizaram. Consumos estes que são condizentes com a estimativa de consumo realizada por esta perícia.

III.

Como as faturas dos meses em questão não refletem o real consumido, deve-se emitir novas faturas com os consumos corrigidos disposto na tabela 6
, tendo como parâmetros as diretivas da resolução 414/2010 da ANEEL em seus artigos 113 e 115.”
(ID 125800697, p.38) g.n.

Extrai-se ainda do laudo pericial no item 6.5 – Carga Instalada e Consumo Estimado (ID 125800697, p.34), que o consumo médio mensal estimado para a unidade consumidora em questão é de 498 kWh, ou seja, média compatível com o histórico de consumo apresentado pela concessionária de energia para a realização da perícia, ID 125800697, p.57, qual seja, 459 kWh. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que o consumo de kWh das faturas anteriores, é de 459 a 498 kwh, conforme acima mencionado. Por outro lado, no mês em discussão (setembro/2018) fora registrado o consumo de 1.610 kWh, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores. De acordo com o próprio relatório conclusivo da perícia técnico no ID 125800697, p.37:

Ademais, apesar de constar na perícia técnica que se descarta o erro de medição por defeito no medido, conforme se vê acima e constar que fora realizada aferição técnica pelo IPEM-MT no medidor da autora/apelada, que concluiu pela inexistência de erro de leitura (ID 125800654, p.2), ambas as inspeções não foram realizadas no medidor do período da fatura contestada (setembro/2018), sendo que o laudo do IPEM-MT é datado de 06/11/2017, e a perícia técnica ocorreu em 17/09/2021 (ID 125800697, p.16) e, segundo o histórico de ordens de serviços mencionado na perícia técnica (ID 125800697, p.24/25), foi realizada a troca do medidor em 25/10/2017, 09/08/2018 e uma outra em 21/05/2019, ou seja, nenhuma perícia foi realizada no medidor retirado em agosto/2018.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão da fatura do mês de setembro/2018, devendo ser observada a média de consumo apontada pela perícia técnica judicial no ID 125800697, p.36.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou o refaturamento da fatura do mês de setembro/2018, conforme média do laudo pericial.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a parte autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, nos “Dados cadastrais do cliente” juntado no ID 125800652, pela própria concessionária/apelante, que consta o “desligamento em 31/08/2018”.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial e afastar a revisão da fatura do mês de outubro/2018, por julgamento
ultra petita
, reduzir o valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como que a fatura do mês de setembro/2018 seja apurada pela média do consumo apontado pelo laudo pericial, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022